Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744231-07.2020.8.07.0000 Agravante SÉRGIO LUIZ FELICÍSSIMO Agravada MARIA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Felicíssimo contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga (Id 71494566 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação indenizatória n. 0003675-18.1999.8.07.0007 (antigo n. 1999.07.1.004690-7), movido pela agravada em desfavor de Nilcelene Giffoni Felicíssimo. A devedora primitiva e executada Nilcelene Giffoni Felicíssimo faleceu em 11/12/2004 (Id 60871763, p. 4-5, do processo de referência). O viúvo e o filho menor comum do casal foram incluídos no polo passivo da lide após habilitação requerida incidentalmente pela agravada no processo n. 2013.07.1.012523-2 (Id 60871781 do processo de referência). A decisão vergastada indeferiu o requerimento do agravante de reconhecimento da prescrição intercorrente e o apresentado pela agravada de adoção de medidas coercitivas em desfavor do agravante, mas determinou a renovação da consulta de bens em nome dos devedores nos sistemas BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, em razão do decurso do tempo razoável de 1 (um) ano, bem como ordenou a inclusão do nome deles no SerasaJud. Em razões recursais (Id 20144399), sustenta o agravante que o juízo de origem e a agravada já reconheceram, anteriormente, a inexistência de outros bens em nome da devedora primitiva, falecida no curso do cumprimento de sentença. Assinala a agravada insistir na cobrança da dívida dos sucessores da executada. Afirma somente responderem os herdeiros pela dívida atribuída à devedora falecida no limite da herança transmitida (arts. 1.792 e 1997 do CC[1]). Ressalta estar demonstrada, nos autos do cumprimento de sentença, a ausência de bens da devedora falecida, conforme manifestação da agravada em reconhecimento a essa situação com base em pesquisa de imóveis (Id 60871796, p. 3, do processo de referência). Assevera, além dos valores bloqueados por meio do sistema BacenJud (R$ 538,82 - Id 60871647 do processo de referência), liberados pelo juízo de origem (Id 608716816 do processo de referência), não haver outros bens em nome da executada falecida. Ressalta o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para postular a antecipação da tutela recursal, para evitar a penhora de bens pessoais para assegurar o pagamento de dívida de terceiro, bem como para ser excluído seu nome do SerasaJud. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender o bloqueio eletrônico de bens, via SisbaJud e InfoJud, além da retirada de seu nome do Sistema SerasaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, com a mesma finalidade requerida liminarmente. Preparo recolhido (Id 20144400, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não haver, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. O agravante argumenta ter a agravada/exequente reconhecido não haver a executada falecida deixado bens a inventariar em pesquisas realizadas no cumprimento de sentença e, por essa razão, como ele não recebeu herança, não deve responder pela dívida contraída exclusivamente pela esposa em consequência de ação indenizatória movida em desfavor dela pela recorrida (Ids 60870769 – sentença e 60870773 – certidão de trânsito). A afirmação feita pela agravada de não haver localizado bens imóveis em busca realizada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal não é suficiente para reconhecer ter ela admitido não haver bens em nome da executada originária para responder pela obrigação judicialmente constituída. A devedora falecida era casada com o agravante no regime de comunhão parcial de bens (Id 60871690 do processo de referência). Obviamente o acervo de bens em nome dele, constituído depois da união conjugal, pode ser alcançado para responder pela dívida excutida, porque a meação titularizada pela esposa é transmitida com o óbito para os sucessores. Não há prova do esgotamento das buscas de bens no processo de cumprimento de sentença, e a agravada não reconheceu estar frustrada a execução. Efetivamente, a questão obstativa do prosseguimento da execução, sustentada pelo agravante, carece de comprovação e dele é o ônus. Para se desincumbir, há procedimento judicial próprio em que ele poderá obter definitivamente declaração de inexistência de bens a inventariar em nome da executada falecida. Explico. A jurisprudência e doutrina pátrias, para resolver os casos em que o falecido deixou obrigações a cumprir, sem o respectivo acervo de bens para as satisfazer, visando desobrigar os seus herdeiros de dívidas que vão além das forças da herança deixada, lançou mão do instituto do inventário negativo. Como já acima elucidado, o inventário negativo é uma construção doutrino-jurisprudencial, que tem o escopo de abrir o inventário do falecido apenas para que, na apuração de seus haveres, se possa justificar a inexistência de bens, exatamente para que os herdeiros restem desobrigados do cumprimento das obrigações deixadas em aberto pelo falecido. Da doutrina destaco, nesta ordem, os juristas Hamilton de Moraes Barros[5] e Alexandre Freitas Câmara[6]: Pode acontecer que um morto não deixe bens e que seu cônjuge ou os seus herdeiros tenham necessidade da certeza jurídica desse fato. O meio jurídico de positivar isso é recorrer o interessado ao inventário negativo. [...] Com ele, não se pretende inventariar o nada. Cuida-se, exatamente, de utilizá-lo para fazer certo que nada existe a inventariar. [...] Usado, entretanto, para firmar que nada existiu que devesse ser inventariado, para fazer certo que inexiste herança, é uma necessidade do Direito, pois que produzirá efeitos jurídicos. (...) processo destinado à obtenção de provimento judicial que declare a inexistência de bens a partilhar. (...) a pretensão aqui manifestada não é de um negócio jurídico de direito privado, mas de acertamento de inexistência de bens a inventariar. (...) a sentença pretendida não tem natureza constitutiva, mas meramente declaratória (...) (grifos nossos) Da jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, destaco o aresto abaixo transcrito por sua ementa, veiculador do entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO. PROCESSO SUCESSÓRIO. FORMULAÇÃO SOB A FORMA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. SEGURANÇA E CERTEZA DE INEXISTÊNCIA DE HERANÇA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS E EMPRESAS CRIADAS DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DO EXTINTO. INVENTARIANÇA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando o inventário e partilha a forma de ser materializada a transmissão e aperfeiçoada a sucessão mediante a apuração de todos os bens e obrigações titularizados pelo falecido e sua transferência aos sucessores no molde do legalmente ordenado, integrando o monte partilhável todos os bens e direitos por ele titularizados (CC, art. 1.784, e CPC, art. 993, IV). 2. Evidenciado o óbito, a insubsistência de patrimônio a ser partilhado mas a subsistência de obrigações passivas em nome do extinto legitimam e determinam a deflagração do processo sucessório, ainda que sob a forma de inventário negativo, como forma de ser definitiva a situação patrimonial do extinto e preservados os herdeiros, que, ademais, somente com a deflagração do inventário poderão, mediante a nomeação de inventariante, manejarem os instrumentos aptos a ensejarem a definição da situação do extinto e, se o caso, postularem, inclusive, a extinção das empresas que teriam sido criadas em seu nome de forma fraudulenta (CPC, art. 12, V). 3. Conquanto o inventário negativo não resulte de criação legislativa, mas de construção doutrinária e jurisprudencial, que o agasalha e o encoraja, não encontra repulsa legal, ensejando que seja admitido e processado, pois consubstancia instrumento hábil a atribuir segurança e certeza à inexistência de herança e de obrigações passivas contraídas pelo extinto, legitimando que os herdeiros dele se utilizem como forma de preservarem seus interesses e direitos. 4. Deflagrado o processo sucessório, sua extinção só se mostra possível após a ultimação da partilha ou, no caso de ação de inventário negativo, com a apuração e declaração da inexistência de bens a ser partilhados, inclusive porque, deflagrado, poderá seu fluxo ser suspenso até que questões de alta indagação que interessem à definição da situação patrimonial do extinto sejam resolvida nas sedes apropriadas, devendo o inventário ser desenvolvido sob o prisma da sua destinação, que é resolver a situação patrimonial do extinto. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, donde emerge a certeza de que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, devendo a pretensão ser processada e encaminhada a seu desiderato na moldura do devido processo legal. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acordao 739250, 0000887-10.2013.8.07.0017, Relator: TEOFILO CAETANO 1a Turma Civel, data de julgamento: 7/11/2013, publicado no DJe: 29/11/2013. Pag.: 89.) (grifos nossos) INVENTÁRIO NEGATIVO. EXISTÊNCIA DE BENS DO FALECIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DESCONSTITUÍDA. inventário negativo tem por finalidade comprovar a inexistência de bens a inventariar. Ocorre que, no caso, o falecido deixou um imóvel, o qual, inclusive, já foi penhorado e alienado judicialmente pela Justiça do Trabalho. Inclusive, a própria justiça trabalhista determinou que fosse reservada metade do montante arrecadado com a arrematação para a viúva-meeira, a qual também consta como proprietária do bem. Logo, a presente ação deve prosseguir como inventário, para arrecadação dos bens e direitos deixados pela pessoa falecida e posterior pagamento de dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha do saldo remanescente entre os herdeiros. Sentença homologatória do inventário negativo desconstituída. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70081634297, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 19-07-2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SUCESSORES EM RELAÇÃO ÀS DÍVIDAS DO “DE CUJUS” ATÉ O LIMITE DA HERANÇA – PROVA DO EXCESSO QUE COMPETE AOS SUCESSORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 796, DO CPC/15, E 1.792 DO CC/02 – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO – PROVA INSUFICIENTE NOS AUTOS – SUCESSÃO PROCESSUAL CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 14a C. Cível - 0015232-79.2016.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 01.08.2018) (grifos nossos) Portanto, sem a demonstração efetiva e segura de não haver a executada primitiva deixado bens a inventariar e habilitados seus sucessores no cumprimento de sentença em curso no juízo de origem, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento desse recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, para este feito, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o juízo deferiu tão somente a busca de ativos no sistema SisbaJud e de informações sobre ativos penhoráveis no InfoJud. A decisão agravada encontra fundamento idôneo no art. 139, IV[7], do CPC. A inscrição do nome do agravante no SerasaJud constitui exercício legítimo da agravada como credora de pleitear medidas indutivas para compelir os executados a adimplirem voluntariamente a obrigação excutida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.792. O herdeiro nao responde por encargos superiores as forcas da heranca; incumbe-lhe, porem, a prova do excesso, salvo se houver inventario que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. (...) Art. 1.997. A heranca responde pelo pagamento das dividas do falecido; mas, feita a partilha, so respondem os herdeiros, cada qual em proporcao da parte que na heranca lhe coube. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil: lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, v. 9. [6] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Volume III. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p.430 - 431. [7] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;